Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-13.2008.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000454-13.2008.8.11.0100
APELANTE: MUNICÍPIO DE BRASNORTE
APELADO: FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO
VISTO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Brasnorte contra a sentença proferida em “Ação ordinária de cobrança de contribuição sindical com pedido de antecipação de tutela n. 454-13.2008.811.0100 (Cód. 21175 - 53/2008)” ajuizada por Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT (ID.26070982).
Ocorre que nas demandas nas quais se discutem o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos, como é o caso dos autos, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a existência de repercussão geral, Tema no 994, quanto a competência para julgar as referidas demandas, in verbis:
DIREITO DO TRABALHO. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ART. 114, III, DA CR/88. ADI 3395/MC. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
Possui repercussão geral a discussão sobre competência, da Justiça Comum ou do Trabalho, quando o objeto da demanda disser respeito à representação sindical e conflitos sindicais, incluídas as ações de cobrança de contribuições sindicais, em relação a servidores públicos regidos pelo regime estatutário. (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM RG, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2018).
Assim, determino o sobrestamento do recurso até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em relação ao Tema no 994.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora